Tribunal: TJDFT
Processo: 0005190-93.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática continuada de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 71, caput, ambos do Código Penal), com incidência de agravante (art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP) e disposições das Leis no 14.344/2022 e 13.431/2017, além da fixação de indenização por danos morais à vítima no valor de R$ 1.000,00. A defesa pleiteia a absolvição, alegando insuficiência de provas, e a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do réu pelos atos libidinosos praticados contra a vítima menor de 14 anos, caracterizando estupro de vulnerável; e (ii) se é possível a concessão da gratuidade de justiça diretamente no âmbito da apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O depoimento da vítima, corroborado por testemunha presencial e consistente com as demais provas nos autos, possui especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, frequentemente praticados sem a presença de terceiros, conforme entendimento consolidado em precedentes desta Corte e do STJ.
O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal pelo réu, para satisfazer sua lascívia, contra a dignidade sexual de uma criança de apenas 8 anos à época dos fatos.
A negativa do réu encontra-se isolada e desprovida de elementos de contraprova, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo.
Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, a análise de hipossuficiência econômica do réu deve ser realizada no âmbito da execução penal, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 71, caput, 217-A, e 61, inciso II, alínea “f”; Lei no 14.344/2022, art. 2o, inciso III; Lei no 13.431/2017, art. 4o, inciso III, alínea “a”; Código de Processo Penal, art. 387, inciso IV; Código de Processo Civil, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1887809, 07106901920218070009, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 4/7/2024.
Acórdão 1881713, 07030448720238070008, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 20/6/2024.
Acórdão 1899882, 07248949220218070001, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 1/8/2024.